Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. LITISCONSÓRCIO COM A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERDA TOTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao juiz, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. Nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
3. Na hipótese, há previsão contratual de pagamento de indenização por danos materiais causados a terceiros. A seguradora contestou o pedido do autor, de modo que é devida a sua responsabilização solidária, nos limites contratados na apólice.
4. Quanto ao valor da indenização, as fotos, as faturas e a nota fiscal apresentadas pelo autor comprovam suficientemente a extensão dos danos materiais. A alegação de que a nota fiscal foi posteriormente cancelada não infirma a veracidade de seu conteúdo, sobretudo porque o autor comprovou diversos pagamentos por cartão de crédito.
5. O direito da seguradora de receber o salvado decorre do pagamento de indenização integral pelo valor de mercado do bem, ou seja, quando há perda total do veículo segurado. Todavia, no caso, o autor pretende o pagamento de indenização por danos materiais relativos ao conserto do carro, que é hipótese de cobertura diversa, inclusive com limitação desvinculada do valor de mercado do bem. Ademais, sequer há salvado, já que o carro acidentado foi consertado e está apto para circular novamente, conforme comprovam os documentos anexados ao processo. Portanto, descabida a exigência de transferência da titularidade do bem.
6. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação. Como a seguradora assumiu papel de litisconsorte do segurado na lide principal, também deve ser solidariamente responsável - nos limites do contrato - pela obrigação decorrente da sentença condenatória
7. Recurso conhecido e não provido.